Tribunal: TJES
Processo: 0002526-55.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002526-55.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO TONINI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0002526-55.2017.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MARCOS ANTONIO TONINI

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O

RELATOR - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença proferida carece de reforma;
b)
que é lícita a incidência do ICMS sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST;
c)
que o recurso seja conhecido e provido, posto que consoantes as alegações recursais com base no REsp 1.163.020;
d)
que o ICMS pode ser calculado em relação aos consumidores livre (TUSD e TUST), bem como em relação aos consumidores cativos (TUSD);
e)
que deve ser reformada integralmente a sentença, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir à parte autora os valores atinentes à transferência do encargo financeiro (ICMS), como definido no comando sentencial da origem.

Sem mais delongas, entendo que, salvo melhor juízo, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma.

Após a suspensão dos processos da presente matéria, o
TEMA REPETITIVO N° 986
, que submeteu à julgamento a questão da
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, firmou a seguinte tese:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

O referido julgamento ocorreu em 13/03/2024, tendo sido o acórdão publicado em 29/05/2024.

Nestes termos, necessário se faz a reforma integral da sentença objurgada, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para que seja integralmente reformada a sentença de parcial procedência, nos termos acima expostos.

Determino ainda a revogação da liminar deferida em fls. 07, vol. 04, dos presentes autos digitalizados.

Sem condenação em custas processuais, por força legal.

Sem condenação em honorários advocatícios, posto que a parte recorrente logrou êxito no seu pleito.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)